Tribunal: TJDFT
Processo: 0716267-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716267-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, RODRIGO MARTINS SOARES, RUBENS SOARES REPRESENTANTE: RODRIGO MARTINS SOARES APELADO: RODRIGO MARTINS SOARES, RUBENS SOARES, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Intime-se o apelante para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a petição de ID 14694170. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 5 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator